Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PENAL. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/06. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. VALIDADE E EFICÁCIA DA LEI INCRIMINADORA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. VALIDO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE OFENSA AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO ACUSADO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a Defensoria Publica contra a sentença que condenou o réu pela prática do tipo descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe medida de advertência sobre os efeitos da droga, com forma e condições a serem estabelecidas pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA e no pagamento das custas processuais. Requer a absolvição do réu sob fundamento de inconstitucionalidade da norma e insuficiência de provas.
2. A materialidade e autoria do crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, imputado ao réu, de porte de substância entorpecente, representada por uma porção de crack, classificado como substância psicotrópica pela Portaria no 344/98 da SVS/MS, restou devidamente comprovada pelos elementos de prova produzidos nos autos. Especialmente pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência no 6836/2019 da 15a DP (ID 21307758, p. 01/09), Auto de Apresentação e Apreensão (p. 10/11), Laudo de Perícia Criminal no 2869/2019 (p. 12/13), pela confissão extrajudicial (p. 8) e pelos testemunhos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na judicial.
3. Embora devidamente intimado, o réu não compareceu a nenhuma das audiências judiciais realizadas (ID’s 21307782, 21307788, 21307802 e 21307814), o que ocasionou a decretação de sua revelia. Ademais, confessou extrajudicialmente na Delegacia Policial, reconhecendo estar na posse da droga quando da realização da abordagem policial, bem como que a droga era para uso próprio, o que corrobora e robustece a materialidade e autoria confirmadas pelos demais elementos probatórios dos autos.
4. Os depoimentos prestados pelos policiais (ID 21307815) que atuaram no caso, no exercício de suas funções, são uníssonos em afirmar que viram o acusado em praça conhecida pelo tráfico de drogas e que testemunharam o momento no qual foi realizada a troca do dinheiro pela droga. Na sequência, os agentes passaram as características pessoais do usuário à uma guarnição, que abordou o usuário e o deteve com uma porção de crack no valor de R$ 5,00.
5. Ressalte-se que os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe circunstância apta a invalidar os depoimentos. A prova oral colhida em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre eventual imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Precedente: AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016, partes: Leandro da Conceição Pereira versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT.
6. O crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 tutela a saúde pública e pune o agente em razão do risco gerado (perigo abstrato), sendo desnecessária a demonstração de efetivo perigo causado ao bem jurídico tutelado pela norma. Nesse ponto, deve-se salientar que os efeitos das drogas não atingem somente a pessoa do usuário, mas toda a coletividade, além de fomentar a prática de outro delito de maior gravidade, qual seja, o tráfico.
7. Não há declaração de inconstitucionalidade da norma, tampouco descriminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. O julgamento do RE 635.659/SP, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, encontra-se pendente de julgamento e não determinou suspensão dos processos em curso, de forma que a norma supracitada encontra-se válida e eficaz. Precedente: Acórdão 1200917, 20180310084984APJ, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: 323/328, partes: Sara Aira da Silva versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
8. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, sendo que eventual causa de isenção deverá ser apreciada pelo juízo da execução penal. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.